Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704594-28.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. EMBARGOS À MONITÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERÍCIA TÉCNICA. INCONSISTÊNCIA DO LAUDO. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. JUROS DE MORA. DÍVIDA LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. 1. De acordo com o artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz deverá indicar, na sentença, os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. 2. Se a análise do conjunto probatório dos autos e a fundamentação da parte não permite verificar a ocorrência de inconsistências no laudo pericial, as conclusões apuradas devem ser consideradas no julgamento. 3. O artigo 397 do Código Civil prevê que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 4. É líquida a obrigação e, portanto, deve incidir juros de mora desde o vencimento de cada prestação, quando, após instrução processual, verifica-se que a instituição hospitalar contratada enviou previamente para o plano de saúde contratante parte das guias com a respectiva documentação que comprova a execução dos serviços, objeto da ação monitória, sem que a contrapartida do pagamento tenha sido adimplida. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, asseverando que consta do acórdão combatido a iliquidez do título e que somente após a realização da perícia é que se chegou a um valor menor do que o pleiteado na exordial da monitória. Afirma que, no caso em debate, “não se aplica a incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento da dívida, tal como restou consignado no v. acórdão profligado, em virtude de sua natureza ilíquida, uma vez que a cobrança se refere a título desprovido de eficácia executiva, já que passa a representar apenas meio de prova do débito, além da impossibilidade de determinar o momento exato de seu vencimento”. Entende que a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e RAFAEL D'ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 240 do CPC e 405 do CC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “O órgão colegiado constatou que, no caso concreto, é líquida a obrigação e, portanto, deve incidir juros de mora desde o vencimento de cada prestação, uma vez que a instituição hospitalar contratada enviou previamente para o plano de saúde contratante parte das guias com a respectiva documentação que comprova a execução dos serviços, objeto da ação monitória, sem que a contrapartida do pagamento tenha sido adimplida. Assim, entenderam os julgadores que o devedor foi constituído em mora com o inadimplemento da obrigação, incidindo os juros de acordo com a previsão do artigo 397 do Código Civil: “Sobre o valor da condenação, o magistrado a quo determinou a incidência de correção monetária desde a prestação do serviço e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por considerar que somente após a perícia promovida na lide o débito se tornou exigível. Já a parte apelante defende, com razão, que os juros de mora são devidos desde o vencimento do débito. O artigo 397 do Código Civil prevê que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Verificou-se na instrução pericial que, quanto ao montante de R$ 55.814,09, há comprovação de que houve prévio envio da contratada para a contratante das guias com a respectiva documentação que comprovou a execução dos serviços, de forma que a obrigação já era líquida desde o vencimento das faturas emitidas. Diante disso, deve ser parcialmente reformada a sentença para constar que o valor da condenação, de R$ 55.814,09 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e catorze reais e nove centavos), referentes aos serviços hospitalares prestados e comprovados conforme contrato de credenciamento firmado entre as partes, deve ser corrigido monetariamente desde a prestação do serviço, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento. Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento para reformar parcialmente a sentença a fim de que os juros de mora incidam a partir do vencimento de cada prestação que compõe o montante total da condenação.” (ID 68243018). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que sendo líquida a obrigação deve incidir juros de mora desde o vencimento de cada prestação, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação” (AgInt no REsp n. 1.978.673/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). Em igual teor, o REsp n. 2.188.708/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028